Tribunal: TJPA
Processo: 0009461-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009461-29.2019.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS CELSO, ODIVANDO SILVA DE ANDRADE, RENAN AUGUSTO LOPES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – TRÊS APELANTES - ROUBO MAJORADO – 157, §2º, INCS. II E V, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. A valoração negativa das circunstâncias em que o delito foi praticado e a culpabilidade dos agentes demonstram estar a reprimenda base imposta, entre os graus mínimo e médio legais, até mesmo branda. 2) IMPÕE-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA AO RECORRENTE RENAN AUGUSTO LOPES PEREIRA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 3) RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO AO APELANTE RENAN AUGUSTO E NÃO PROVIDO AOS DEMAIS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposta por Renan Augusto Lopes Pereira, Gabriel dos Santos Celso e Odivando Silva de Andrade, inconformados com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital, que condenou o primeiro à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, e, os dois últimos à pena 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multas, devendo as reprimendas corporais serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto e as pecuniárias fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, incs. II e V, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleitearam os apelantes o redimensionamento da reprimenda a eles impostas, inclusive com a possibilidade de conduzi-las para aquém do patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o total improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marco Antonio Ferreira das Neves.

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que no dia 07 de maio de 2019, a vítima encontrava-se chegando em sua residência dirigindo seu veículo, na companhia de sua genitora e de sua esposa, tendo aquela descido do carro para abrir o portão da casa, a fim de que a vítima entrasse com o veículo no imóvel, quando um dos acusados bateu com o “cano” da arma no vidro do carro e anunciou o assalto, dizendo as textuais “PERDEU, PERDEU, PERDEU”.

Em seguida, os recorrentes deixaram a esposa da vítima descer do carro, para então seguir com ela no banco de trás do veículo, mantendo-a a todo momento submetida a arma de fogo apontada em seu pescoço e sob ordem de manter a cabeça baixa.

Em determinado momento, na altura da Av. Pedro Álvares Cabral, foram surpreendidos por uma guarnição da polícia militar que os seguiu até o cruzamento da Tv. Mirandinha, e, mais precisamente atrás do Shopping IT Center, os agentes trancaram a frente do veículo, circunstância na qual os assaltantes mantiveram a vítima privada de liberdade em seu interior enquanto negociavam a rendição com os policiais, tendo sido exigido a presença da imprensa, familiares e coletes balísticos.

Segundo consta na peça acusatória, a negociação durou cerca de duas horas e meia, sendo a vítima submetida a momentos de tensão, mantendo-se todo tempo de cabeça baixa no meio de dois assaltantes, com a arma apontada para seu pescoço, lhe sendo subtraído o aparelho celular, a carteira porta cédula, contendo documentos e a quantia de noventa reais em espécie, além de um relógio.

Após a rendição, foram apreendidos com os assaltantes os pertences da vítima e a arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, com 04 (quatro) munições no interior do tambor.

Assim, foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, inc. II e V, §2º-A, inc. I, e art. 288, § único, todos do CPB, sendo que, por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante entendeu por bem afastar a incidência deste último dispositivo.

Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o juízo de primeiro grau estabelecido a pena-base dos apelantes entre os graus mínimo e médio legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo que embora tenha incorrido em alguns equívocos a quando da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, tem-se o
quantum
por ele fixado encontra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a culpabilidade dos agentes, que abordaram e sequestraram a vítima na presença da esposa e da mãe dela, demonstrando audácia e destemor que merecem maior reprovabilidade.

Como se não bastasse, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, pesam de forma exacerbadamente negativa aos recorrentes, pois além do número de agentes, em número de três, capaz de causar maior temor e reduzir a capacidade de reação da vítima, a mantiveram privada de liberdade por mais de duas horas e meia, enquanto negociavam a rendição à polícia, após ter rodado pelas ruas da cidade com ela sempre submetida à mira de arma fogo, apontada em direção ao seu pescoço, sendo obrigada a manter-se de cabeça abaixada durante toda a empreitada.

Assim, diante da valoração extremamente negativa das circunstâncias judiciais mencionadas alhures, tem-se que o
quantum
estabelecido pelo magistrado sentenciante como pena-base dos apelantes encontra-se até mesmo brando, não merecendo reparo.

Na segunda fase do sistema trifásico de cálculo de pena, em relação ao apelante Renan Augusto Lopes Pereira, foi reconhecida não só a atenuante referente à confissão espontânea, como também da menoridade relativa, pelo que foi a reprimenda reduzida para 04 (quatro) anos de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no que merece reparo tão somente em relação a esta última sanção, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se redimensioná-la para 10 (dez) dias-multa.

Em relação aos apelantes Odivandro e Gabriel Celso, na segunda etapa do cálculo, impôs-se acertadamente a atenuante referente a confissão espontânea, pelo que foi a reprimenda reduzida para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a causa de aumento referente ao uso de arma para todos os apelantes na fração de 2/3 (dois) terços, conforme previsão legal disposta no art. 157, §2º-A, inc. I, do CPB, restando o total definitivo da pena imposta ao apelante Renan em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo que, em relação aos outros dois recorrentes, restou o
quantum
definitivo em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Por fim, mantém-se o regime prisional estabelecido em primeiro grau, qual seja, o semiaberto, bem como a razão da reprimenda pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço dos apelos, dou parcial provimento somente àquele interposto pelo acusado Renan Augusto Lopes Pereira, a fim de que seja redimensionada a reprimenda pecuniária a ele imposta, e nego provimento aos demais.

É como voto
.

Belém, 27/02/2023